Tribunal: STF
Processo: ARE 1320300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE NA VIGÊNCIA DAS LEIS N°S 1.756/1952 E 4.297/1963. DIREITO ADQUIRIDO. REDUÇÃO AOS LIMITES PREVIDENCIÁRIOS, NA FORMA DA LEI N° 5.698/1971. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.
    1. In casu, o beneficiário instituidor da pensão recebia benefício de aposentadoria desde 06/10/1953, cujo óbito ocorrido em 05/01/1 964 deu origem à pensão por morte da parte autora (NB 093.641-3).
    2. O poder estatal não estava submetido aos prazos de caducidade até o advento da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, que, em seu artigo 54, introduziu no nosso sistema jurídico a decadência do direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada má-fé.
    3. A partir de 1°/02/1999, o prazo decadencial passou a ser contado para que o INSS procedesse às revisões dos benefícios concedidos anteriormente a dessa data. Antes que se exaurissem os cinco anos (1°/02/2004), foi editada a Medida Provisória n° 138, de 19/11/2003, convertida na Lei n° 10.839, de 05/02/2004, que acrescentou à Lei o° 8.213/91 o artigo 103-A.
    4. O critério a ser adotado é o da nova Lei, que prevê o prazo de dez anos e, decorre, pois, que o lapso decadencial para revisão dos benefícios deferidos antes de 1°/02/1999 exaure-se em 1°/02/2009.
    5. Considerando que o procedimento revisional ocorreu em 03/10/2008 e o objeto da revisão é anterior a 01/02/1999, o prazo decadencial ainda não havia se exaurido.
    6. Os benefícios previdenciários estão submetidos ao princípio tempos regit actum, o que importa dizer que não cabe aplicar Lei posterior, almejando alcançar fatos jurídicos anteriores, prontos e acabados.
    7. Implementadas as condições para a aposentadoria do excombatente sob à égide das Leis n° 1.756/52 e no 4.297/63, há direito adquirido ao reajustamento conforme a variação dos salários atuais e futuros, de idêntico cargo na ativa, o que foi expressamente preservado pela própria Lei n° 5.698/71, inclusive quanto aos seus dependentes.
    8. Caso em que o apelado faz jus não somente ao recebimento dos valores integrais da pensão por morte concedida com base nas Leis n° 1.756/52 e 4.297/63, mas também à restituição das quantias ilegalmente descontadas.
    9. As parcelas vencidas devem ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e ainda de acordo com a Súmula n° 148 do E. STJ e n° 08 desta Corte, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.
    10. Quanto aos juros moratórios, incidem a partir da citação, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 11/01/2003, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil, sendo que a partir dessa data são devidos à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado pela Lei 11.960/2009, em seu art. 5°.
    11. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, § 2° e 3°, do Código de Processo Civil), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.
    12. Apelação do INSS improvida. Parcial provimento à remessa oficial. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, V, do ADCT e arts. 5º, II e XXXVI, 37, caput e IX, 97, 194, II, 201, § 1º e § 4º, e 248, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente